Tribunal: TJSP
Processo: 2015034-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Reestabelecimento de Assistência Médico-Hospitalar com Pedido de Tutela de Urgência – Decisão que deferiu em parte a tutela de urgência e determinou o reestabelecimento do serviço de pronto atendimento na unidade hospitalar indicada na inicial, anteriormente presente no contrato firmado pelos autores, às expensas da ré, no prazo máximo de dez dias, sob pena de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Reestabelecimento de Assistência Médico-Hospitalar com Pedido de Tutela de Urgência – Decisão que deferiu em parte a tutela de urgência e determinou o reestabelecimento do serviço de pronto atendimento na unidade hospitalar indicada na inicial, anteriormente presente no contrato firmado pelos autores, às expensas da ré, no prazo máximo de dez dias, sob pena de multa diária – Inconformismo da ré – Perda de objeto por fato superveniente – Sentença prolatada – Recurso prejudicado.